Tribunal: STF
Processo: RMS 21334
Classe: RMS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Artigo 102, inciso
II, alinea "a", CF. Portaria do Ministro do Trabalho e da Previdencia
Social.  Fixação de jornada de  trabalho de servidores do INSS. Norma
em tese. Desdobramento probatório incabivel na via do "writ". Acórdão
que não conheceu de  mandado de segurança coletivo.
          Alteração  unilateral do contrato  de trabalho. Artigos 5.,
inciso XXXVI, e 7., inciso VI, CF.
          Cabimento  do mandado  de segurança.  Ato administrativo de
efeitos concretos. Desnecessidade de produção de provas.
          Competência   da   Turma  para   julgamento   dos  recursos
ordinários  interpostos  de  decisões   denegatorias  de  mandado  de
segurança  impetrado originariamente perante Tribunal. Precedentes do
STF:  RMS 21.335,  21.355,  21.366, 21.300,  21.362,  21.421, 21.481,
21.387, 21.469, 21.364, 21.505.
          Recurso  conhecido e provido,  para que prossiga o Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Mandado de Segurança.